Tribunal: TJDFT
Processo: 0709028-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo a apelação, fundado no art. 1.012 do CPC. Argumenta o peticionário que a sentença apelada revogou a liminar que suspendia os descontos automáticos em conta corrente/salário referentes a empréstimos. Alega que a pretensão recursal relativa à revogação da autorização de débitos automáticos teria amparo na Resolução 4.790/2020 do Banco Central e no Tema Repetitivo 1.085 do STJ. Pede a suspensão dos efeitos da sentença para evitar prejuízos financeiros enquanto o recurso de apelação pende de julgado. É a suma da pretensão. Dispõe o Art. 1.012, §4o do CPC que “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. No caso, não verifico os requisitos legais que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Segundo o entendimento do Juizo de Primeiro Grau, "a possibilidade de revogação da autorização mencionada no art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do BACEN deve levar em consideração os princípios da liberdade contratual, da segurança jurídica e da força obrigatória dos contratos." E acrescenta que "o pedido de cancelamento não tem o poder de desconstituir a autorização anteriormente concedida, sob pena de violação aos princípios constitucionais da boa-fé objetiva e da proibição ao comportamento contraditório." Merecem ser mantidos os efeitos da r. Sentença, que, sob um primeiro e provisório exame, apresenta conformidade com precedentes da Casa, inclusive desta egrégia Turma, no sentido de que "o cancelamento previsto na Resolução 4.790/2020 do Banco Central não estabelece uma opção livre para o cancelamento de autorização de descontos, limitando-se a contemplar a situação em que não se reconhece a existência da autorização. Indefiro, pois, o pedido de efeito suspensivo. Preclusas as vias impugnativas, aguarde-se a subida dos autos principais e proceda-se ao apensamento desta peça, conforme dispõe o Art. 251, §3o, do Regimento Interno. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator